Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DA AUTORA. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, para julgamento de ação indenizatória proposta por consumidora, requerendo indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
2. O Juízo de Taguatinga declinou da competência, alegando foro aleatório, enquanto o Juízo de Águas Claras sustentou a impossibilidade de declinação de ofício em competência relativa, com base na Súmula 33 do STJ e nas normas consumeristas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o foro eleito pela autora atende aos critérios legais e às modificações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024 quanto à competência em casos de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 14.879/2024 permite a declinação de competência de ofício em casos de foro aleatório, salvo nos termos favoráveis ao consumidor. 5. O foro de Águas Claras, correspondente ao domicílio da autora, respeita o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor ajuizar ações em seu próprio domicílio. 6. Não há pertinência entre a Circunscrição de Taguatinga e o domicílio das partes, justificando a declaração de competência do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência atribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
Tese de julgamento: “1. A eleição de foro em ações consumeristas deve observar o domicílio do consumidor ou o local do cumprimento da obrigação, sendo inválida a declinação de competência de ofício quando o foro eleito respeitar esses critérios. 2. A Lei n. 14.879/2024 autoriza a declinação de competência em casos de foro aleatório.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, art. 53, inciso III, alínea “b” ; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018 Acórdão 1951957, 0719532-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025; Acórdão 1943349, 0734835-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.